Tribunal: TJSP
Processo: 1503360-53.2021.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA. CREDOR QUE REQUEREU DILAÇÃO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA EXTRAJUDICIAL, AUSENTE INÉRCIA. POSTERIOR NOTÍCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO MANTIDA, MAS POR FUNDAMENTO DIVERSO DAQUELE ADOTADO EM 1o GRAU (ART. 924, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).